Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-23.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007461-23.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.081.571-38 (RECORRIDO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E DO ESTADO DE MATO GROSSO E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1007461-23.2021.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente (s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): RENATO RODRIGUES DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO EM PÁTIO CONTRATADO PELO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O DETRAN e o Estado de Mato Grosso respondem pelos danos decorrentes do furto de veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora, devendo ser excluído da sentença.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

a)

DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, bem como para determinar o cancelamento definitivo do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda;

b)
Condenar os reclamados em obrigação de fazer, consistente na regularização cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para evitar responsabilidades futuras, bem como baixar definitivamente os débitos constantes de dívida ativa referentes ao veículo descrito na inicial;

c) Condenar os reclamados solidariamente no pagamento do valor de R$ 5.364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais), a título de danos materiais.
Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data do evento, ou seja, desde a data do furto do veículo: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

d)
Condenar os reclamados solidariamente no pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por
danos morais. Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data da prolação desta sentença; b) e acrescida, desde a data do evento (ou seja, desde a data do furto do veículo) de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito.

O Recorrente DETRAN/MT, em suas razões, pugna pela ausência de responsabilidade, bem como pela inexistência de danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Já o Estado de Mato Grosso pugna pela ausência de sua responsabilidade no caso dos autos e subsidiariamente pela redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, eis que esta versa sobre indenização por ato praticado, exclusivamente pelo Detran/MT, que, por sua vez, se trata de autarquia estadual.

Afasto a ocorrência de prescrição, conforme arguido pelo Detran. O veículo foi apreendido em 11/10/2015 e apenas dezembro/2019 o Recorrido procurou o órgão para regularização e tomou ciência que o bem havia sido furtado em 2016. Como a demanda foi distribuída em 2021, entendo que não se consumou o prazo prescricional após a ciência do Recorrido.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que, ainda que a motocicleta tenha sido apreendida de forma regular, o DETRAN responde pelos danos decorrentes do furto de veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença, de R$ 5.364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais) deve ser mantida, porque foi fixado observando a tabela FIPE, conforme ID n° 135856702.

Assim,
compartilho do entendimento do Juízo
a quo
, entendendo estar evidenciada a responsabilidade de guarda do bem apreendido.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que o Recorrido sofreu alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Destaco, em que pese alegue ter sofrido diversos transtornos em decorrência do tempo em que permaneceu sem solução administrativa, deixou o autor de comprová-los, entendendo que o caso, assim, não passou de mero aborrecimento não indenizável.

Neste sentido já entendeu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO NO PÁTIO DO DETRAN - FURTO DE PEÇAS COMPROVADO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao apreender e recolher o bem em seu depósito, o requerido assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.

2. Havendo prova inequívoca do dano material, decorrente do furto de algumas peças do veículo, é devida a indenização a título de danos materiais.

3. In casu, é descabida a pretensão de indenização de danos morais.

4. A situação vivenciada pelo autor configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Destarte, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 00035247220128110011 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2019)

Ainda, colaciono os julgados do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (Ap 137425/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00031991920128110037 137425/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DA CIRETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO DESCONSTITUÍDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CF)– APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – VERBA SUCUMBENCIAL – PROCEDÊNCIA DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO ENTRE OS DEMANDNTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante à norma prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 2. Na hipótese em apreço restou demonstrada a ocorrência do furto da motocicleta descrita na exordial dentro do pátio da CIRETRAN de Nortelândia por meio de prova documental, qual seja, Boletim de Ocorrência nº 210/2013 (p. 16), o qual apesar de possuir presunção relativa, não foi desconstituído pela parte contrária. 3. Presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, surge devida a indenização por danos causados. 4. Formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais e o juízo a quo julgou procedente apenas o dano material. Assim, se um dos pedidos foi improcedente, clara está configurada a sucumbência recíproca. A verba sucumbencial ser compensada entre os demandantes, na forma do art. 21 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença). 5. Apelo parcialmente provido. (Ap 102725/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000085127201381100261027252017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Portanto, a matéria já foi decidida diversas vezes no mesmo sentido, sendo necessário comprovar a ocorrência de dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos para excluir a condenação a título de danos morais em relação a todos os reclamados, mantendo-se a sentença nos demais termos, moldes do art.

46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022